Tribunal: TJES
Processo: 0006738-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006738-40.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006738-40.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCIO LEANDRO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TENTATIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORES GENÉRICOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. TENTATIVA BRANCA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas por MÁRCIO LEANDRO DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, previstos nos arts. 121, §2º, IV e V, c/c art. 14, II, e art. 69, todos do Código Penal, à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Consta dos autos que o acusado, em comunhão de desígnios com corréus, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Rogério de Souza Cardoso, causando-lhe a morte, e, em seguida, tentou matar Leissa da Silva Fernandes para assegurar a impunidade do crime anterior, não consumando o delito em razão de falha mecânica da arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que afastou a qualificadora do motivo torpe no homicídio consumado foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se a condenação pelo homicídio tentado se divorciou do conjunto probatório ou configurou hipótese de crime impossível; (iii) determinar a correção da valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e (iv) definir o quantum aplicável à atenuante da confissão espontânea e à causa de diminuição da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal do Júri adota o sistema da íntima convicção, razão pela qual somente se admite novo julgamento quando a decisão dos jurados não encontra qualquer respaldo nas provas dos autos.

4.
A exclusão da qualificadora do motivo torpe encontra amparo em tese defensiva verossímil debatida em plenário, inexistindo prova inequívoca da motivação de vingança relacionada a facções criminosas.

5.
Os depoimentos da vítima sobrevivente revelam que o acusado apontou arma de fogo diretamente contra seu rosto e acionou o gatilho reiteradas vezes, evidenciando inequívoco animus necandi.

6.
A utilização da mesma arma de fogo para consumar o homicídio anterior afasta a tese de crime impossível, pois a falha mecânica posterior caracteriza ineficácia relativa do meio e não absoluta impropriedade do instrumento.

7.
A condenação pelo homicídio tentado encontra respaldo em prova oral robusta submetida ao contraditório, inexistindo decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

8.
A premeditação da empreitada criminosa, executada mediante planejamento prévio e invasão noturna de residência, autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

9.
A mera referência ao envolvimento do réu com o tráfico de drogas e à ausência de vínculo empregatício formal não constitui fundamento idôneo para negativar a conduta social.

10.
A utilização de elementos inerentes ao modus operandi do crime para rotular o agente como frio, agressivo ou perverso inviabiliza a valoração negativa da personalidade.

11.
O concurso de agentes, a atuação sob orientação de organização criminosa e a invasão armada de ambiente residencial em área densamente povoada justificam a exasperação das circunstâncias do crime.

12.
A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima não pode incidir cumulativamente com a qualificadora homônima, sob pena de bis in idem.

13.
A ausência de fundamentação concreta para aplicação de fração diversa impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6.

14.
A tentativa branca não autoriza automaticamente a aplicação da fração máxima de diminuição quando o agente exaure os atos executórios e a consumação é frustrada apenas por circunstância fortuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão do Tribunal do Júri quando os jurados adotam tese plausível amparada no conjunto probatório.

2.
A falha mecânica superveniente de arma de fogo apta a produzir resultado letal não configura crime impossível, mas tentativa punível.

3.
A valoração negativa da conduta social e da personalidade exige fundamentação concreta desvinculada de elementos genéricos ou inerentes ao próprio delito.

4.
A aplicação de fração diversa de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea demanda motivação idônea e específica.

5.
A tentativa branca não impõe, por si só, a incidência da fração máxima de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal quando evidenciado iter criminis avançado.

6.
Configura bis in idem a incidência simultânea da qualificadora e da agravante fundadas no mesmo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CPP, art. 593, III, “d”. CP, arts. 14, II, 17, 33, §2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 69 e 121, §2º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 876.762/SE, R
el. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2024;

STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024;

STJ, AgRg no HC nº 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022;

STJ, AgRg no HC nº 746.839/RS, Quinta Turma, j. 02.08.2022;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.684.624/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006738-40.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCIO LEANDRO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCIO LEANDRO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MÁRCIO LEANDRO DOS SANTOS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos nos artigos 121, §2º, inciso IV, e 121, §2º, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, por volta de 21:20 horas do dia 05 de novembro de 2014, no segundo pavimento de residência situada na Escadaria Ana de Jesus, Morro do Romão, Vitória-ES, o apelante Márcio Leandro dos Santos, em comunhão de desígnios com corréus, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra Rogério de Souza Cardoso, causando-lhe o óbito.

Ato contínuo, agindo com intuito de eliminar testemunha ocular e assegurar impunidade infracional, direcionou armamento contra Leissa da Silva Fernandes e acionou gatilho reiteradamente, não logrando consumação por razões alheias à vontade, visto que disparos falharam mecanicamente.

Nas razões recursais (
id. nº
16647556
), o Ministério Público requer a nulidade do julgamento por entender que decisão do Conselho de Sentença afrontou evidências dos autos ao afastar qualificadora de motivo torpe no homicídio consumado. Subsidiariamente, propõe exasperação das penas-base mediante incidência da fração de 1/8 para cada vetor judicial desfavorável.

Também na forma das razões recursais (
id. nº
17822790
), a defesa do réu busca a anulação da sessão de julgamento sob fundamento de a condenação quanto ao crime tentado divorciou-se manifestamente das provas, sustentando ocorrência de crime impossível ou insuficiência de elementos. Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base nos patamares mínimos, aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea e da fração de 2/3 pela causa de diminuição da tentativa.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...] Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

No que tange ao inconformismo manifestado pelo órgão ministerial, imperioso sopesar que a soberania dos veredictos obsta a cassação da decisão popular quando esta acolhe uma das teses verossímeis debatidas em plenário.

Conquanto a acusação sustente a ocorrência de vingança decorrente da suspeita de que a vítima colaborara com facção rival na morte do irmão do acusado, a defesa técnica refutou categoricamente o referido nexo causal.

Ao optarem pela exclusão da referida qualificadora, os jurados exerceram juízo de valor legítimo sobre os contornos subjetivos da motivação, entendendo que o arcabouço probatório não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a propalada motivação de vingança por facções, o que inviabiliza a interferência revisora deste Colegiado.

No tocante à insurgência defensiva voltada contra a condenação pelo homicídio tentado de Leissa, a tese de insuficiência de provas
não se sustenta
diante da densidade e da riqueza de detalhes dos depoimentos coligidos nos autos.

Registra-se que a vítima, então com 15 anos de idade, declarou ter ouvido Rogério suplicar ao agressor: "
Não faz isso não cara, eu não estou fazendo nada
", momento em que se sucederam os múltiplos disparos fatais.

A narrativa da sobrevivente detalha que, ao tentar trancar a porta da habitação para proteger-se, ouviu tiro que impactou diretamente contra a janela residencial, seguido por insulto verbal direto proferido pelo réu: "
Vem cá sua piranha, vai lá ajudar ele, sua Puta
".

Consta ainda que, antes de empreender fuga pulando o muro do perímetro, o acusado apontou armamento em direção à residência e ordenou expressamente: "
Não vai chamar a polícia e nem a ambulância não, que eu vou matar vocês
".

Tal conduta foi perpetrada enquanto os corréus Luiz Augusto Fernandes, vulgo "Barriguinha", e Sérgio Augusto dos Santos, vulgo "Mala Velha", realizavam a escolta armada externa do perímetro, cabendo a "Barriguinha" a verificação final do óbito da vítima fatal.

Em Plenário do Júri, a ofendida ratificou integralmente a intenção homicida direcionada a si, asseverando de forma claríssima que Márcio Beiçola mirou especificamente contra o seu rosto e acionou o mecanismo do gatilho por quatro vezes consecutivas, não logrando a deflagração dos projéteis em razão de superveniente pane ou falha mecânica do instrumento bélico.

Esse encadeamento factual afasta a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio. O ordenamento repressivo, ao adotar a teoria objetiva no artigo 17 do Código Penal, exige a completa inaptidão do instrumento para a produção do resultado lesivo.

No caso concreto, resta incontroverso que o mesmo revólver foi empregado pelo réu, segundos antes, para ceifar a vida de Rogério. Evidenciada a potencialidade lesiva intrínseca do artefato, o subsequente travamento mecânico constitui ineficácia puramente contextual, caracterizando típica hipótese de
iter criminis
iniciado e interrompido por circunstância fortuita, perfeitamente subsumível à tentativa descrita no artigo 14, inciso II, do CP.

Portanto, amparada a condenação em vertente probatória robusta e submetida ao crivo do contraditório, impõe-se a manutenção integral da decisão soberana do Conselho de Sentença.

Passando à dosimetria, analiso conjuntamente os pleitos de reforma da pena-base.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesta linha, a r. sentença valorou negativamente culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

A culpabilidade do agente excede a reprovabilidade ordinária do tipo penal em virtude de patente premeditação da conduta.

O planejamento prévio de incursão letal, estruturado para execução no recesso residencial durante período noturno, demonstra dolo intenso, frieza e deliberada reflexão que superam mero intento delitivo momentâneo, justificando apenamento mais rigoroso
(STJ - AgRg no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)
.

Lado outro, impõe-se decotar deste vetor os fundamentos relativos ao concurso de agentes e à inserção em facção criminosa, visto que referidos elementos fáticos foram utilizados na origem para desabonar as circunstâncias do crime cuja manutenção simultânea ensejaria indevido
bis in idem
. Assim, mantenho a valoração negativa da culpabilidade exclusivamente pela premeditação.

Acolhe-se a insurgência defensiva para neutralizar os vetores conduta social e personalidade. No que concerne à conduta social, o juízo de origem depreciou a moduladora sob o fundamento de haver reiteradas informações apontando envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes e pela ausência de vínculo empregatício formal comprovado nos autos.

Todavia, a mera alusão ao envolvimento com o narcotráfico ou a inexistência de trabalho regulamentado não constituem dados idôneos para aferir o comportamento do agente perante o ambiente comunitário, familiar ou laboral, demandando a demonstração de elementos concretos sobre o relacionamento do réu no meio em que vive.

Na mesma toada, a personalidade foi negativada mediante afirmações de que o acusado revelou grande agressividade, frieza e perversidade na empreitada criminosa, ostentando índole incompatível com o convívio moral e fazendo do crime meio de vida.

Malgrado a aferição prescinda de laudo técnico ou exame pericial feito por especialistas, a fundamentação que se limita a rotular o réu como indivíduo de comportamento violento, insensível ou voltado para a prática delitiva, utilizando elementos extraídos do próprio
modus operandi
do crime, reveste-se de índole genérica. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente. 4.
No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais. Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho.
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Dessa forma, impõe-se o decote do desvalor atribuído a ambas as circunstâncias judiciais.

Outrossim, as circunstâncias dos crimes apresentam gravidade extrema. As infrações foram perpetradas mediante concurso de elevado número de agentes e sob diretrizes de liderança de organização criminosa atuante no narcotráfico local, fundamentos que aqui subsistem de forma legítima e exclusiva para evitar duplo encargo penal.

Ademais, a invasão sorrateira ao recesso de ambiente domiciliar, em período noturno e em área de expressiva densidade populacional, com comparsas realizando escolta armada externa, potencializou a audácia da ação. Nesta linha:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AUMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)

3.
As circunstâncias do crime foram consideradas desabonadoras, tendo em vista que os homicídios foram praticados em concurso de agentes, mediante o desferimento de disparos de arma de fogo contra as vítimas em plena via pública, o que tende a colocar em risco a incolumidade de terceiros.
Além disso, não pode ser olvidado o motivo dos crimes, valorado como qualificadora, qual seja, a eliminação do maior número de membros de facção criminosa rival. (...) 5. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 746839 RS 2022/0168909-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Cumpre registrar que o fundamento relativo ao sofrimento físico decorrente de óbito lento deve ser sopesado exclusivamente no homicídio consumado, revelando-se inaplicável à tentativa branca correlata, o que não elide expressivo desvalor conferido a esta moduladora em ambos os delitos diante de subsistência de outros fatores de enorme gravidade objetiva.

No que se refere à segunda fase, voltada ao crime de homicídio qualificado consumado praticado contra Rogério, a defesa pugna pela reforma do
quantum
de diminuição decorrente da atenuante da confissão espontânea.

No caso,

o magistrado, de fato, reconheceu a incidência da referida matriz mitigadora prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sob o fundamento de que o réu admitiu expressamente a autoria. Contudo, o julgador reduziu a sanção de forma injustificada.

Conquanto o Estatuto Penal não estipule balizas matemáticas rígidas para as circunstâncias legais da segunda fase, conferindo discricionariedade ao julgador, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a escolha de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta e idônea, cenário não verificado na espécie.

Desse modo, assiste razão ao apelante, impondo-se o acolhimento do pleito de redimensionamento da pena para incidir a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

No que concerne à terceira fase, restrita ao crime de homicídio qualificado tentado praticado contra Leissa, a defesa requer a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) decorrente da causa de diminuição da tentativa.

Conforme pacificado pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o critério norteador para a modulação da fração de diminuição da tentativa é exclusivamente o
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que a redução será menor quanto mais próximo o ato chegar da consumação do resultado letal.

Na espécie, o acervo probatório demonstra que o apelante exauriu os atos executórios que estavam ao seu alcance, porquanto invadiu a residência e, após desferir insultos, apontou o revólver diretamente contra o rosto da adolescente e acionou o gatilho por quatro vezes consecutivas.

A consumação apenas não se operou por circunstância inteiramente fortuita e alheia aos desígnios do autor, consubstanciada em superveniente pane mecânica do armamento.

Nesse contexto, malgrado a infração penal amolde-se ao conceito de tentativa branca ou incólume pela inexistência de ferimentos físicos, tal característica morfológica não autoriza, de forma automática, a concessão do redutor em grau máximo quando verificada a completa exaustão da fase executória.

O acionamento reiterado do gatilho representa o estágio derradeiro do processo de execução nos crimes cometidos com arma de fogo, expondo o bem jurídico tutelado a perigo concreto e imediato. Verificado expressivo avanço no caminho do crime cujo desfecho fatal foi obstado unicamente por falha episódica do instrumento bélico, a fixação da fração intermediária de metade mostra-se proporcional. Acerca do tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)

3. A fração de redução da pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo da consumação estiver o delito, menor será a redução da pena. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tentativa branca ou incruenta não enseja automaticamente a aplicação da fração máxima de redução da pena. A modulação da fração da tentativa leva em conta múltiplos fatores relacionados ao percurso da execução e o fato de a vítima não ter sido atingida não confere ao réu direito líquido e certo ao grau máximo de redução de pena.
5. A reavaliação da fração de redução da pena, nos termos pretendidos pelo recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6.
A diminuição da pena pela tentativa foi devidamente fundamentada, considerando o avançado iter criminis, com diversos disparos de arma de fogo, o que justifica a aplicação de fração de 1/3, ainda que nenhum deles tenha atingido a vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2684624 CE 2024/0245115-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Passo ao novo cálculo dosimétrico dos delitos, com base nos fundamentos supracitados.

1. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO

Prosseguindo com a reestruturação da primeira fase, acolhe-se a pretensão subsidiária do Ministério Público para aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo penal abstrato.

Considerada a neutralização dos vetores conduta social e personalidade, remanescem hígidas e desfavoráveis apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Sabendo-se que as balizas do homicídio qualificado flutuam entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos, o intervalo sancionatório fixa-se em 18 (dezoito) anos.

A aplicação da referida fração de um oitavo sobre este intervalo penal estabelece o acréscimo exato de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada moduladora remanescente, razão pela qual,
fixo
a pena-base
em

16 (
dezesseis
)
anos e
6 (
seis
)
meses de reclusão
.

Na segunda fase,
afasta-se, de ofício, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), sob pena de inaceitável
bis in idem
, haja vista que a referida já foi utilizada para qualificar o delito.

Remanesce apenas a atenuante de confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", CP), a qual incide na fração de 1/6 (um sexto). Ausentes causas de aumento ou diminuição,
estabelece-se a pena intermediária no patamar definitivo de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

2. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

De início, restam considerados desfavoráveis unicamente vetores de culpabilidade e de circunstâncias do crime. Assim, pelos fundamentos expostos anteriormente,
fixa-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal. Conserva-se a fração redutora intermediária de metade (1/2) adotada na origem. Desse modo,
fixa-se pena definitiva no montante de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS

Reconhecido que o agente praticou mais de um crime mediante ações autônomas e desígnios independentes, aplica-se a regra do concurso material disposta no artigo 69 do Código Penal. Logo,
solidifica-se pena total definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da sanção, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo Ministério Público em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO D
OS RECURSOS
E, NO MÉRITO,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA,
além de, de ofício, decotar a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima no crime consumado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso da defesa.